Tribunal: TJDFT
Processo: 0741203-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO COBRANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de rescisão contratual c/c devolução das quantias pagas e danos morais referente ao contrato particular de cessão de direitos sobre fração/cota de unidade imobiliária em regime de multipropriedade.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos ajustados e impedir eventual inscrição dos agravantes-autores nos cadastros de proteção ao crédito.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, consubstanciada na suspensão das cobranças dos pagamentos ajustados.
III – Razões de decidir
4. Os pedidos de suspensão imediata da entrega do imóvel e da transferência do imóvel perante o registro de imóveis não foram submetidos, tampouco analisados no Juízo de Primeiro Grau, logo, vedado ao Tribunal examiná-los, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do recurso.
5. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.
6. Ausente a prova inequívoca da probabilidade do direito, pois a pretensão dos autores de rescisão do negócio, fundamentada no atraso da entrega do imóvel, exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885122, 07159587620248070000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024.